Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-56.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. COOPERATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que declarou a nulidade de negócio jurídico por ausência de manifestação válida de vontade do autor e condenou a segunda ré à restituição de metade do valor transferido (R$ 1.629,00), reconhecendo culpa concorrente.
2. O recorrente pretende a condenação da cooperativa por falha na prestação do serviço e a restituição integral do valor (R$ 3.258,00) pela segunda ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cooperativa deve responder pelos prejuízos decorrentes da fraude; e (ii) estabelecer se a segunda ré deve restituir integralmente os valores recebidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade da cooperativa é afastada. Não há prova de participação direta ou indireta na fraude. A ausência de averbação do encerramento da cooperativa perante a Junta Comercial não configura causa determinante do dano. Inexiste nexo causal entre a omissão administrativa e o prejuízo.
5. A fraude praticada por terceiros caracteriza fortuito externo, rompendo a cadeia causal. Não há indícios de vazamento de dados ou falha na segurança das operações da cooperativa. Aplica-se o art. 14, § 3o, II, do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor quando o dano decorre de ato exclusivo de terceiro.
6. Quanto à segunda ré, o ônus da prova do fato impeditivo alegado (conta aberta por terceiros) é seu, conforme art. 373, II, do CPC. Não apresentou boletim de ocorrência, comprovantes ou diligências mínimas. A ausência de prova impede o reconhecimento de excludente de responsabilidade.
7. O recebimento dos valores em sua conta impõe a restituição integral, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC. Não se aplica culpa concorrente, pois não há demonstração de que ambas as partes foram vítimas da mesma fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida para condenar a segunda ré à restituição integral de R$ 3.258,00, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários fixados em R$ 1.500,00. Mantida a sentença quanto à cooperativa, com majoração dos honorários para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. Maioria.
Tese de julgamento: "1. A ausência de averbação do encerramento da cooperativa não gera responsabilidade civil por fraude praticada por terceiros, por configurar fortuito externo. 2. O ônus da prova do fato impeditivo da restituição incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A falta de comprovação da alegada fraude impõe a restituição integral dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa."
Dispositivos relevantes citados: art. 945 do CC; art. 884 do CC; art. 14, § 3o, II, do CDC; art. 373, II, do CPC; art. 1.026, § 2o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ.